Tribunal: TJMT
Processo: 0002494-47.2013.8.11.0017
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002494-47.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (APELANTE), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA EM EXECUÇÃO FISCAL E ACORDO LESIVO AO ERÁRIO COM ALIADO POLÍTICO. DANO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município de Alto Boa Vista contra seu ex-prefeito, por inércia na condução de execução fiscal contra aliado político e celebração de acordo extrajudicial, ainda no fim do mandato, mediante aceitação de terrenos de valor irrisório (menos de 5% do valor devido) para quitação de débito municipal, sem posterior incorporação formal ao patrimônio público. Sentença de procedência condenou o réu à reparação integral do dano e ao pagamento de multa civil. Recurso de apelação sustenta ausência de dolo, inexistência de
dano
ao erário e validade do acordo celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do ex-prefeito configura ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/92, com a presença de dolo específico e dano efetivo ao erário; (
ii
) estabelecer se o valor dos bens recebidos em acordo deve ser deduzido do montante a ser ressarcido ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se o ato de improbidade administrativa quando o gestor,
pessoalmente intimado
, mantém-se inerte em processo de execução fiscal contra aliado político, o que acarretou
na
sua extinção por abandono processual, o que caracteriza favorecimento doloso em detrimento do interesse público.

O acordo celebrado pelo ex-prefeito com o devedor previa a quitação de dívida objeto de ação de execução fiscal superior a R$ 25 mil mediante a entrega de dois terrenos com valor venal conjunto inferior a R$ 1.100,00, sem comprovação de que tais bens foram devidamente incorporados ao patrimônio público.

A prova documental e testemunhal revela a intenção consciente e voluntária do gestor de beneficiar o devedor, demonstrando dolo específico e lesão ao erário, conforme exigência do art. 10 da LIA, na redação anterior à Lei nº 14.230/2021.

A celebração do acordo sem homologação judicial não afasta sua eficácia como título executivo extrajudicial, razão pela qual os valores dos bens recebidos devem ser deduzidos do montante do prejuízo, a ser apurado em liquidação por arbitramento, conforme o art. 509, I, do CPC.

A nova sistemática da Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo específico e dano efetivo para a caracterização da improbidade administrativa, parâmetros devidamente observados no caso concreto, conforme entendimento do STF no Tema 1199 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A improbidade administrativa exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a comprovação de dolo específico e dano efetivo ao erário, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.

O agente público que, com dolo específico, se mantém inerte em execução fiscal contra aliado político e celebra acordo extrajudicial lesivo ao patrimônio público pratica ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10, inciso XII, da LIA.

O valor dos bens recebidos pelo Município, mediante acordo, ainda que não homologado judicialmente, por não perder a natureza executiva (extrajudicial), deve ser deduzido do montante do prejuízo, a ser apurado no caso concreto em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto nos autos de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Município de
Alto Boa
Vista em face de Wanderley
Iderlan
Perim, que exerceu o cargo de Prefeito da municipalidade, no período de 07 de junho de 2011 a 31 de dezembro de 2012.

A parte autora alega que o requerido, no exercício da chefia do Executivo municipal, deixou de promover os devidos atos para o prosseguimento de execução fiscal ajuizada em desfavor de José Rocha de Azevedo, o que acarret
ou
o arquivamento do feito e consequente prejuízo ao erário. Sustenta ainda que, no
final
de sua gestão, o requerido celebrou acordo extrajudicial com o executado, aceitando dois lotes urbanos avaliados em R$ 1.000,00 cada como forma de quitação de débito no valor de R$ 26.210,24. O protocolo do acordo, no entanto, somente se deu em 07 de fevereiro de 2013, já fora do exercício de seu mandato. Além disso, os bens dados em pagamento não teriam sido formalmente incorporados ao patrimônio municipal.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido
pelo ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, incisos VI e XII, e art. 11, inciso VI, aplicando-lhe as penas previstas no
artigo 12, incisos II e III, da Lei n. 8.429/1992
, na redação vigente à época do fato, consistente n
o ressarcimento integral do dano causado ao Município, bem como ao pagamento de multa civil equivalente ao valor do prejuízo.

Irresignado, o
apelante
interpôs recurso de apelação, sustentando que o acordo foi celebrado ainda na vigência de seu mandato e apenas protocolado posteriormente por integrantes da gestão subsequente, que teriam agido com motivação política. Alega que a transação foi firmada
após
esgotadas todas as vias possíveis para cobrança judicial, que o valor venal dos imóveis estava defasado em relação ao valor de mercado, que os bens foram efetivamente repassados ao Município, e que a extinção do feito executivo ocorreu por inércia da gestão posterior, não podendo lhe ser imputada responsabilidade. Defende, por fim, a inexistência de dolo, ausência de dano e, consequentemente, a improcedência da ação.

O Município de
Alto Boa
Vista apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Enfatiza que a conduta do
apelante resultou em lesão efetiva aos cofres públicos, que os bens não foram devidamente incorporados ao patrimônio municipal e que não se comprova qualquer diligência eficaz adotada pelo então gestor para promover a cobrança da dívida.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo desprovimento da apelação, assentando que a conduta do requerido caracteriza ato ímprobo nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992. Ressaltou que não houve demonstração concreta de avaliação adequada dos imóveis à época dos fatos e que o comportamento do agente público violou os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, impondo-se a responsabilização nos moldes legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Wanderley
Iderlan
Perim contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, incisos VI e XII, e do art. 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de: (i) ressarcimento integral do dano causado ao Município de
Alto Boa
Vista, referente ao valor da ação de execução ajuizada com o intuito de cobrar valores de José Rocha de Azevedo, corrigido monetariamente desde a data da propositura daquela demanda; e (
ii
) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano (ID nº 252482654).

Ao analisar as razões recursais, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste na configuração do ato de improbidade administrativa, especialmente quanto à existência de elementos que demonstrem o dolo na conduta do apelante e a ocorrência de
dano
ao erário, decorrente de sua inércia no curso de ação de execução fiscal, acrescida da celebração de acordo em que foram dados, em pagamento,
terrenos
de valor irrisório em comparação ao montante efetivamente devido.

A despeito das alegações do
recorrente
, entendo que restou configurada a prática de ato de improbidade administrativa prevista no inciso
XII
do artigo 10 da Lei nº 8.429/92
, merecendo apenas a adequação em relação ao valor de
dano
ao erário a ser ressarcido, que deverá ser quantificado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art.
509, inciso I, do Código de Processo Civil
e, por consequência, alterar o montante do valor da multa, em razão de ter como base
legal
o valor do dano
.

E
xtrai-se
dos autos
que o então Prefeito Municipal, ora apelante, foi
pessoalmente intimado
em 25/10/2012, nos autos da execução fiscal nº 0001343-42.2010.811.0017 (Cód. TJ/MT 20461), proposta pelo Município de
Alto Boa
Vista contra José Rocha de Azevedo, para impulsionar o feito, sob pena de extinção. Contudo, em 21/01/2013, foi certificada a inércia do exequente, circunstância que fundamentou a extinção do processo executivo (ID 252482160 - págs. 53 e 57/59).

Referida ação visava à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa municipal no valor de R$ 26.210,24, sendo o montante principal, sem correção monetária e juros, de R$ 25.868,08 (ID nº 252482160 – págs. 25/30).

O apelante, na condição de Prefeito à época, celebrou acordo com o executado em 19/12/2012, no âmbito da referida ação. No referido
acordo
, o devedor entregou em pagamento dois terrenos, cujos valores venais, conforme boletins de cadastro imobiliário (págs. 68/70)
, eram
de R$ 524,44 cada, ou seja, o total oferecido à quitação da dívida foi pouco superior a R$ 1.000,00, enquanto o débito, sem atualização monetária, ultrapassava os R$ 25.000,00.

O acordo, entretanto, não foi protocolado em juízo pelo apelante, tendo sido apresentado apenas na gestão subsequente, em 07/02/2013. Na sequência, o feito foi arquivado em razão da inércia processual.

As testemunhas ouvidas no processo, conforme destacado na sentença de primeiro grau, relataram o contexto fático nos seguintes termos:

O representante do Município, MANOEL DA ROCHA COSTA, ao ser ouvido em juízo,
referiu que o acordo ocorreu entre JOSÉ e WANDERLEI por serem eles aliados políticos
. Referida transação tinha por objetivo a transferência de dois lotes avaliados em R$ 1000,00 (um mil reais) cada ao Município. Afirmou desconhecer a documentação que transferiria a propriedade. Não soube informar a data do acordo, mas sabe que foi protocolado na gestão posterior. Narrou que não há registro da incorporação dos lotes ao patrimônio do erário.

Já a testemunha JOSÉ ROCHA DE AZEVEDO disse ter sido Presidente da Câmara de Vereadores entre 2006 e 2008.
Referiu que estava com dívidas com a Prefeitura, mas não possuía dinheiro para quitá-las, razão por que repassou dois lotes de terra ao Município
. Posterior a isso, a ação de execução que possuía contra si foi arquivada. Mencionou que isso ocorreu na gestão comandada pelo Prefeito
Leuzipe
. Informou que ocorreu a transmissão dos bens, já que o acordo iniciou com o requerido.
Estimou que o valor dos lotes,
atualmente
, deve girar em torno de R$ 20 a R$ 30 mil reais
. Confirmou terem sido os lotes acrescidos ao patrimônio do Município, mas não sabe se, ainda, possui os documentos comprobatórios.
Não recorda o valor atribuído aos terrenos na época, mas que estava dentro da sua dívida.

Dos apontamentos acima, constata-se, em síntese, que o apelante foi pessoalmente intimado a dar prosseguimento à ação de execução fiscal movida em face de aliado político, tendo-se mantido inerte, sem adotar as providências processuais cabíveis. Ademais, celebrou acordo no qual a dívida foi quitada mediante a entrega de
dois terrenos
cujo valor total não alcançava 5% do montante devido ao Município.

O apelante alega que o acordo foi “protocolado tardiamente, em 07/02/2013, porque o representante da comissão de transição da gestão não aceitou os termos do acordo e o arquivou. Posteriormente, já no mandato do então Prefeito
Leuzipe
, foi encontrado e protocolado o acordo por algum membro da gestão. Em maio de 2013, o feito foi julgado extinto pela inércia da parte autora, sem envio ao Ministério Público, tampouco homologação do acordo entabulado”.

Quanto a esse ponto, entendo que o apelante teve oportunidade de protocolar o acordo em juízo, tendo em vista que este foi firmado em 19/12/2012 e sua gestão se encerrou em 31/12/2012, não havendo nos autos qualquer comprovação da alegada negativa da Comissão de Transição quanto à formalização do referido pacto.

No que se refere ao
valor dos imóveis dados em pagamento da dívida com o Município, o apelante sustenta que cada terreno estava avaliado em R$ 12.000,00, apresentando, para tanto, parecer opinativo de comercialização imobiliária elaborado em 21/05/2015.

Entretanto, ao se analisar o referido parecer, observa-se que não há comprovação de que, à época dos fatos (ano de 2012), os imóveis somados correspondessem ao valor de R$ 12.000,00, visto que a avaliação se baseia em dados de 2015 e sequer se
afirma
que tal valor corresponderia a cada um dos terrenos, mas sim ao total do imóvel (ID nº 252482161 – págs. 36/37). Assim, ainda que considerado o valor global apontado no parecer, constata-se que este não atingia sequer 50% da dívida executada.

Cumpre ressaltar que a simples desídia no andamento processual, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. Contudo, o contexto evidenciado nos autos — que compreende a inércia do apelante, devidamente intimado
pessoalmente
, em processo de execução movido contra aliado político,
acrescido
à celebração de acordo em valor irrisório em relação ao crédito devido — revela a prática dolosa de favorecimento indevido ao executado, em prejuízo ao erário municipal.

A improbidade administrativa consiste na violação do princípio constitucional da probidade administrativa, que pode ser definido como o dever do agente público de agir sempre com honestidade, lealdade, decência e honradez na sua relação com a administração pública.

Para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando
à
prática de mera ilegalidade, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando essa conclusão, após a superveniência da Lei nº 14.230, de 25/10/2021, a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Nesse viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas na Lei nº 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2
) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3
) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4
) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal
Justen
Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do
dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato
subsumível
à tipificação material prevista em lei. É indispensável
a
consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável
a
vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se
afirma
é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável
a
avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (
...)”
.
1

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021
nos seguintes termos
:
2

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...
)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (
...)”
.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal

Justen
Filho
:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e
presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade,
far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.

Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o
resultado final
antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada
. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável. (...
)”
3

Dessa forma, em relação ao dolo específico, deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelo réu para confirmar se tinham consciência e vontade de praticar a ilicitude, bem como de alcançar o resultado específico – enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública.

Outro elemento introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é a necessidade de dano efetivo para a configuração do artigo 10, o que significa dizer que o dano presumido, solução bastante difundida na jurisprudência, deixou de existir. Assim, passa a ser necessário que o autor, de alguma forma, quantifique o dano causado ao erário.

No caso em análise, conforme já delineado, restou evidenciada a inércia do apelante nos autos de execução fiscal ajuizada pelo ente municipal contra aliado político, após ter sido pessoalmente intimado. Ademais, celebrou-se acordo em valor ínfimo quando comparado ao m
ontante originalmente executado.

Essas
circunstâncias
somadas

revelam o dolo específico do apelante
, com o nítido propósito de beneficiar
o citado executado
em detrimento ao interesse público
.

No entanto, merece reparo a sentença, em relação ao total a ser ressarcido, visto que o juízo de 1º Grau determinou o ressarcimento do
“valor da ação de execução que visava cobrar valores de JOSÉ ROCHA DE AZEVEDO, corrigido monetariamente desde a época da propositura daquela demanda”
.

Ocorre que, ainda que não haja prova de que os terrenos dados em pagamento tenham efetivamente integrado o patrimônio municipal, é fato que foi celebrado acordo subscrito pelo então Prefeito Municipal (apelante) e pelo devedor da certidão de dívida ativa. O fato de referido acordo não ter sido homologado judicialmente não lhe retir
a o caráter de título executivo (
extrajudicial
)
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. EXECUÇÃO. ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMO TÍTULO JUD
ICIAL. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO PREVISTA. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE
NULLlTÉ
SANS
GRIEF .
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de que "a ausência de
homologação judicial do instrumento de transação, por si só, não retira do documento o caráter de título executivo
, embora lhe subtraia a possibilidade de execução como título judicial" (
REsp

n .
1.061.233/SP, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 1º/9/2011,
DJe
14/9/2011). 2. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1098396 MG 2017/0106044-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2018)

Assim, readéquo a penalidade aplicada para que sejam descontados os valores dos terrenos objeto do acordo entabulado com o Município, a serem devidamente apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento, com acréscimo de juros legais e correção monetária. Do mesmo modo, o valor da multa civil corresponderá a uma vez o valor do dano, igualmente acrescido de juros e correção monetária.

Pelo exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de manter a sentença condenatória pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso XII, da Lei nº 8.429/92, com a imposição das seguintes sanções, nos termos do artigo 12, inciso II, do referido
diploma legal, observados
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

a) ressarcimento do dano, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, com acréscimo de juros legais e correção monetária;

b) multa civil no valor equivalente ao dano, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, acrescido de juros legais e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025